Tribunal: TJPA
Processo: 0812282-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812282-41.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO VIEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS

304 C/C 299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, POR ERRO NO CÁLCULO DA PENA, SENDO FIXADO REGIME MAIS GRAVOSO AO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O REGIME MAIS GRAVOSO IMPOSTO AO PACIENTE É DESPROPORCIONAL.
NÃO CONHECIMENTO
. 1.
O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor.
ORDEM NÃO CONHECIDA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em não
conhecer o writ, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - Plenário Virtual (PJE) – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROGERIO VIEIRA DA SILVA
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Execuções Penais de Belém.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi condenado como incurso na sanção punitiva do art. 304 c/c 299, ambos do CPB, a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado.

Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento pelo excesso de execução, por erro no cálculo da pena, sendo fixado regime mais gravoso ao paciente, destaca que apenas a reincidência não é fundamentação idônea para aplicação do regime fechado, invoca os Enunciados nº 269 e 440 de Súmulas do STJ; alega que o regime mais gravoso imposto ao paciente é desproporcional, uma vez que a pena restou estabelecida no mínimo legal ; aponta divergências as Súmulas nº 718 e 719 do STF, que dispõem sobre a aplicação de regime mais severo. Ao final, requer a concessão de liminar por restar comprovado o periculum in mora e o fumus boni iuris, para que seja determinado o desvio de execução e, consequentemente, a retificação dos cálculos do atestado de pena do paciente, sendo este definido que este cumpra pena em regime semiaberto, no mérito, que seja concedida a ordem impetrada.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID 7227227).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinando pelo
não conhecimento
da ordem, preliminarmente, e no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão,
isto porque é o
Habeas Corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela.

Conforme se depreende da jurisprudência dominante, o remédio heroico deve se ater apenas às hipóteses previstas na Constituição Federal, não se admitindo mais o
habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Vejamos:

HABEAS CORPUS PARA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor. 2. Não conhecimento. Decisão unânime. (TJPA - Acórdão 489910, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, julgado em 19/03/2018, publicado em 20/03/2018).

Desta forma, pelos motivos acima expostos,
não conheço
a ordem impetrada, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 17/01/2022